Tribunal: TJDFT
Processo: 0702331-26.2020.8.07.0006
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.
1. Conjunto probatório que ampara a condenação pelo crime previsto no art. 147, caput, do Código Penal, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.
2. Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas quando os depoimentos da vítima e da testemunha foram corroborados pelas demais elementos probatórios, confirmando a autoria e a materialidade dos fatos narrados na denúncia.
3. Na ameaça, por se tratar de crime formal, que se consuma no momento em que o infrator expõe à vítima sua intenção de causar-lhe mal injusto e grave, é suficiente o fundado temor para que a vítima busque a tutela protetiva do Estado.
4. Apelação conhecida e desprovida.